Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PATROCINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. nulidade da sentença. INOCORRÊNCIA. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DÉFICIT. EQUACIONAMENTO. DESCONTOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO
1. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário (REsp 1.370.191, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 936).
2. Nas ações que pleiteiam a suspensão dos descontos extraordinários nos benefícios previdenciários decorrentes do equacionamento de débitos do fundo de previdência privada, gerados por supostas irregularidades cometidas pela entidade fechada de previdência complementar, é indevida a inclusão da antiga patrocinadora (CEF) no polo passivo ação, o que afasta a competência da Justiça Federal.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Reputada suficiente a prova contida nos autos, o julgamento da lide sem a dilação probatória não constitui ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à garantia de acesso ao Poder Judiciário.
4. Deve ser mantida a regra geral de distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 373 do CPC/15, se não houver impossibilidade ou excessiva dificuldade dos Autores em cumprir o encargo de produção de provas a eles atribuído.
5. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CR/88).
6. A sentença que aprecia todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não é omissa (art. 489, § 1o, IV do CPC/15).
7. Os arts. 202 da CR/88 e 1o da LC no 109/2001 contêm a essência do regime de capitalização da Previdência Complementar, que é a prévia constituição de reservas a fim de garantir o benefício contratado, bem como a regra da contrapartida e os princípios da simetria, mutualismo e solidariedade, em que o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio e pelos riscos envolvidos.
8. O art. 21, caput e § 1o, da LC no 109/2001 previu expressamente a possibilidade de equacionamento de eventuais déficits nos planos de previdência complementar e as formas dessa recomposição, motivo pelo qual se verifica indevido o pedido de suspensão de descontos extraordinários nos benefícios previdenciários dos Autores.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.